Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-83.2024.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002416-83.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO SILVA DOS ANJOS - CPF: 037.815.061-85 (APELANTE), TANIA DA SILVA - CPF: 703.445.201-61 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODEILTON SCACHETI DE FREITAS - CPF: 717.545.381-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
RECURSO DEFENSIVO
.

1.
PRELIMINAR DE

NULIDADE
ABSOLUTA
DESTE
PROCESSO
EM RAZÃO DA SUPOSTA
VIOLAÇÃO
DOMICILIAR
.
INOCORRÊNCIA
.
DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
.
FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO
NA RESIDÊNCIA D
A
APELANTE
.
REJEIÇÃO
.

2.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO HOUVE CONDENAÇÃO P
OR TAL DELITO
.
3.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO ILÍCITO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA.

4.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS APELANTES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.

5.

POSTULADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
PELA PRIMEIRA APEALNTE
.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES.
INVIABILIDADE
.
MAUS ANTECEDENTES
DEVIDAMENTE COMPROVADOS.
PENA INICIAL MANTIDA.

6.
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
À PRIMEIRA APELANTE
.
NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. REINCIDÊNCIA.

7
.

ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
POSTULADO PELO SEGUNDO APELANTE
. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO ACOLHIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA NÃO APLICAÇÃO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONDENADO.

8
.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

9
.
PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, RECURSO
S
DESPOVIDO
S
.

1.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
Diante da ausência de condenação pelo crime de associação para o tráfico, não há interesse processual da
primeira
apelante em pleitear
sua absolvição por tal ilícito
.

3.
É imperiosa a manutenção da condenação da
primeira
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, porque concatenados entre si e congruentes com as demais provas produzidas durante a instrução processual.

4.
É inviável o acolhimento da pretensão d
e ambos
os apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que os prenderam em flagrante, devendo, pois, ser mantida suas condenações pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente
s
.

5.

A existência de duas ou mais condenações criminais distintas, de fatos anteriores ao crime em questão e tendo aquelas transitadas em julgado antes do delito descrito na denúncia, autoriza a elevação da pena-base pelos antecedentes d
a primeira
apelante; bem como o agravamento da pena intermediária em razão da sua reincidência.

6.
O tráfico privilegiado pressupõe primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, nem integração a organizações com tal desiderato, de modo que, constatada a reincidência
e os maus antecedentes da primeira apelante, ela
não faz jus ao benefício.

7
.
A pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja
aplicada em razão da condição econômico-financeiro do condenado. Por consequência, em casos que tais, cabe ao magistrado, somente, obedecer aos limites mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade hipossufic
i
ência do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

8
.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

9
.
Preliminar rejeitada.
E, n
o mérito, recurso
s

des
p
rovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto por
Tânia da Silva
e
Reginaldo Silva dos Anjos
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1
002
4
16-83.2024.8.11.0006
, pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/
MT
,
conden
ando
-
os

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006),
aplicando à
primeira
a
pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729
(setecentos e vinte e nove)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
;
e
a
o segundo
a
pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (
quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

No mesmo édito,
Tânia da Silva
foi absolvida do crime de posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03)
, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, e
Odeilton

Scacheti
de Freitas
do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), nos termos no art.
386, VII, do
mesmo
Cód
ex
.

Tânia da Silva, com base nas razões recursais que se encontram no ID 231594760,
suscita preliminar de
nulidade absoluta
deste
processo pela violação de domicílio
, absolvendo
-a
do crime de tráfico de drogas nos termos do art. 386,
II e
VII, do Código
de Processo
Penal
. E
, no mérito,
postula:
(i)

a sua
absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade
,

sustenta
ndo a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; (
ii
)
a desclassificação da conduta para a prática do art. 28 da Lei n. 11.343/06
;
(
iii
) a readequação da pena-base para o mínimo legal; e, por fim, (
i
v
)
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 em seu patamar máximo.

Reginaldo Silva dos Anjos, nas razões encontradiças no ID 231594774, postula: (i)
a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a prática do art. 28 da Lei n. 11.343/06; (
ii
)
o afastamento ou a redução da pena de multa, em razão de sua hipossuficiência; e, (
iii
) p
or derradeiro,

prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões vistas no ID 2
31594785
, o Ministério Público requereu o desprovimento
do
s

vertentes
recurso
s
, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 2
38653193
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
absoluta
deste
processo
em razão da
violação
domiciliar

Consoante relatado,
Tânia

suscitou
preliminar
de
nulidade
do presente processo, com base na tese de
violação domiciliar, t
odavia,
su
a pretensão não merece prosperar
.

Isso porque,
consoante se infere das provas produzidas
em juízo
,
os policiais militares Silvano Aparecido de Oliveira Cruz e Walmir Cesar Dias de Moura
relataram
que
d
urante patrulhamento em uma área conhecida por ser ponto de venda de drogas, avistaram Reginaldo em frente a uma residência em atitude suspeita.
Em seguida
, observaram
Odeilton
e Tânia subindo em uma motocicleta
com uma
sacola e decidiram abord
á-los.

Os policiais afirmaram que,
com Reginaldo, foram encontradas seis
“
petecas
” de pasta-base de cocaína e, e
nquanto aguardavam a chegada de uma policial feminina, Tânia retirou um pacote dentr
e
os seios e o arremessou por cima de um muro. O pacote foi localizado

posteriormente
, contendo sessenta e duas
“
petecas
”
de
pasta-
base. Além disso, os policiais
apreenderam
uma
quantia significativa de dinheiro
trocado e, na residência,
encontraram
um televisor, dois celulares e três bicicletas de procedência suspeita.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da Polícia
Militar
,
mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões
para acreditar
que
na
aludida
residência
se praticava
conduta
s
ilícita
s
, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando
da busca domiciliar reprochada
.

Além do mais, impende

registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca
a
agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa d
e Tânia
sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que se demonstrou fortes indícios
de
que
Tânia

armazenava
e
distribuía
drogas em seu domicílio, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando
a nulidade
das provas
apuradas naquela oportunidade
e consequente absolvição

d
e Tânia
.

Como é sabido, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Ademais, é importante ressaltar mais uma vez que a abordagem e a busca pessoal dos condenados f
oram conduzidas de forma legal, uma vez que o
local era amplamente conhecido como ponto de venda de drogas, e os acusados adotaram atitude suspeit
a ao avistar a viatura policial, a
lém disso, Tânia descartou uma sacola contendo uma quantidade considerável de entorpecentes. Diante desses fatos, não restam dúvidas de que a entrada da polícia na residência de Tânia foi legalmente justificada, uma vez que estavam presentes fundadas razões para a ação.

Acerca do tema, veja-se o aresto do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Habeas Corpus n. 169788/SP, realizado em 4 de março de 2024:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe
de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe
de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016).
A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 169788/SP, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
03-05-
2024 PUBLIC
06-05-2024)
Destacamos

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
e Tânia
, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas
,
razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte
destes
.

Diante disso,
esta
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
,
constante
no ID
2
31594656
, narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 01 (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)

Consta nos autos que no dia 28 de fevereiro de 2024, por volta das 15h30, na Rua Presidente Joao Figueiredo, no bairro Vila Irene, no município de Cáceres/MT, os denunciados
ODEILTON SCAHETI DE FREITAS, REGINALDO SILVA DOS ANJOS e TÂNIA DA SILVA
conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, tinha em depósito e traziam drogas capazes de causar dependência física ou psíquica, com fim de mercancia, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 02 (artigo 12 da Lei 10.826/2003)

Consta nos autos que no dia 28 de fevereiro de 2024, por volta das 15h30, na Rua Presidente Joao Figueiredo, no bairro Vila Irene, no município de Cáceres/MT, a denunciada
TÂNIA DA SILVA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuíam sob guarda arma de fogo artesanal de calibre 22, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Síntese Fática

Conforme apurado no presente Inquérito Policial, por ocasião dos fatos, a guarnição de serviço da Polícia Militar estava realizando rondas ostensivas pela Rua Presidente João Figueiredo, região conhecida por ser ponto de venda de drogas, momento em que avistaram o denunciado
REGINALDO SILVA DOS ANJOS
em frente a uma residência em atitude suspeita. Ato contínuo, avistaram os denunciados
ODEILTON SCAHETI DE FREITAS e TÂNIA DA SILVA
saindo da residência em uma motocicleta, com uma sacola nas mãos, também em atitude suspeita, ocasião em que a guarnição policial resolveu abordá-los. Infere-se que, ao realizarem busca pessoal no denunciado
REGINALDO
, os policiais localizaram 06 (seis) trouxinhas de pasta base de cocaína escondida dentro de uma meia de cor branca.

Na sequência,
apos
a realização de busca pessoal nos denunciados
ODEILTON SCAHETI DE FREITAS e REGINALDO SILVA DOS ANJOS
, os policiais modularam via rádio para solicitar o apoio de uma policial feminina para realização de busca pessoal na acusada
TÂNIA DA SILVA
, momento em esta retirou dos seus seios um invólucro plástico e o arremessou por cima do muro da residência, em um matagal, fato que foi observado pelos policiais. Diante disso, os policiais militares efetuaram buscas no local e encontraram a sacola que a denunciada havia jogado, na qual foram localizadas 62 (sessenta e duas) trouxinhas de pasta base de cocaína.

Ainda, durante a busca pessoal sobre a denunciada, foi encontrado uma carteira contendo documentos pessoais e várias notas trocadas de moeda nacional, sendo: 06 (seis) notas de R$ 20,00 (vinte reais), 21 (vinte e uma) notas de R$ 10,00 (dez reais), 26 (vinte e seis) notas de R$ 5,00 (cinco reais) e 05 (cinco) notas de R$ 2,00 (dois reais), 6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos) em moedas, denotando a prática da mercancia ilícita.

Após o flagrante, a denunciada
TÂNIA
franqueou a entrada dos policiais em sua residência, sendo encontrado em seu quarto da denunciada uma arma de fogo artesanal calibre 22. Na residência ainda foram localizados 01 (uma) televisão marca
lg
32 polegadas, 02 (dois) aparelhos celulares marca
samsung
e no quintal da residência foram encontradas 03 (três) bicicletas, sendo 01 (uma) bicicleta de cor preta, marca
houton

foxer

hammer
, 01 (uma) bicicleta
houston
de cor preta, 01 (uma) bicicleta de cor preta sem marca visível, todos bens de procedência não informada nos autos.

Infere-se, ainda, que o acusado
ODEILTON SCAHETI DE FREITAS
já vinha sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil de Cáceres pela prática de tráfico de drogas, sendo seu modus operandi
a utilização de mulheres para o transporte de quantidades fracionadas de drogas, diante da maior dificuldade da realização de busca pessoal durante uma possível abordagem, haja vista a parca quantidade de policiais do sexo feminino em serviço para realização do procedimento.

Após a apreensão dos objetos ilícitos, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para a instauração do Auto de Prisão em Flagrante.

Por fim, restou demonstrado no laudo definitivo que as 68 (sessenta e oito) trouxinhas de drogas totalizaram a quantidade de 17,66g (dezessete gramas e sessenta e seis centigramas), as quais apresentaram resultado positivo para a cocaína
[...]
.

Destaques no original

Primeiramente cumpre registrar que, não obstante
Tânia da Silva
tenha postulado, em seus pedidos,
sua absolvição
quanto a
o crime de
associação para o tráfico de drogas,
o certo é que
não houve condenação
por tal prática delitiva, a
propó
sito, o
s
acusados sequer foram denunciados por tal crime,
de forma em que há
ausência de interesse recursal quanto a tal pleito.

No que se refere ao pedido de absolvição formulado por Tânia, com o argumento de ausência de materialidade delitiva no crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de que não foi apreendida substância entorpecente em seu poder e de que a residência onde a droga foi encontrada não lhe pertence, tal irresignação configura mero descontentamento. Isso porque não há dúvida de que o magistrado analisou e fundamentou corretamente as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais corroboraram a versão exposta na denúncia, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Ainda que Tânia tenha pleiteado sua absolvição, o tema foi amplamente debatido e suas teses defensivas foram adequadamente refutadas na sentença, sendo importante ressaltar que, mesmo no exercício do duplo grau de jurisdição, ela não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir, ou sequer enfraquecer a sólida concatenação fático-probatória exposta na condenação, tampouco a conclusão alcançada pelo
sentenciante.

E tal afirmação se impõe,
pois, apesar da negativa de autoria por parte de Tânia, o juiz de primeiro grau refutou de forma adequada a frágil tese defensiva, ao articular as provas produzidas ao longo da instrução penal, conforme se depreende desta parte da sentença condenatória:

[...]

8. Em Delegacia e em juízo,
REGINALDO
afirmou que é usuário de drogas e que comprou as “petecas” para uso próprio, com dinheiro que fez capinando um lote. Asseverou, em juízo, que
viu o momento em que TANIA retirou a droga dos seios e jogou por cima do muro, no matagal
.

9. Na Delegacia,
TANIA
afirmou que é usuária de drogas e que foi até o coreto da Praça da Cavalhada e comprou R$ 400,00 em “petecas” com o vulgo “Fusquinha”, e que
“
por medo, acreditando que os policiais não iriam ver, a interrogada, antes de ser revistada, tentou desfazer das petecas que estavam em dentro da sua roupa (em seu sutiã); QUE acabou sendo pega descartando a droga fora”
.

10. Em juízo, todavia,
TANIA alterou sua versão, afirmando que em seus seios possuía apenas uma pedra de pasta base e que retirou a pedra e a jogou no quintal da casa; que os policiais não buscaram e nem apreenderam a pedra que possuía em seus seios; que os policiais foram até o matagal ao lado e lá encontraram as “petecas” que foram apreendidas, mas que não correspondem à droga que estava em seus seios, e que não tem relação com a droga que foi apreendida nos autos
. Afirmou, ainda, que os bens que guarnecem a residência são seus e são antigos, e que a arma artesanal encontrou no lixo.

11. Apesar da manifestação defensiva de TANIA, a nova versão não encontra guarida na prova dos autos. Embora tenha afirmado em juízo que possuía em seus seios apenas uma pedrinha de 2g de pasta base de cocaína, na Delegacia afirmou que havia comprado R$ 400,00 em “petecas”; REGINALDO afirmou que viu o momento em que ela jogou a droga por cima do muro, no matagal (e não no quintal); e os policiais afirmaram que viram ela jogar a droga por cima do muro, no matagal (e não no quintal). [...]
Destacamos

Apesar da alegação de Tânia quanto à inexistência de materialidade do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que não foi apreendida substância entorpecente em seu poder ou em residência de sua propriedade, é importante esclarecer que o delito de tráfico de drogas é caracterizado como tipo misto alternativo
e s
ua constatação não depende necessariamente da prática explícita de comércio, bastando
a presença de outros elementos que vinculem a acusada à comercialização de entorpecentes.

Ademais, a sentença condenatória demonstrou que, mesmo não tendo sido encontradas drogas diretamente com Tânia, existem outras provas suficientes pa
ra comprovar o crime de tráfico, a exemplo de os
policiais militares
terem-na
flagra
do
retirando entorpecentes de seu sutiã e os jogando em um terreno ao lado da residência em
que morava. Além disso, a pasta-
base foi localizada no local exato onde
ela
a descartou, fato corroborado pelos depoimentos dos agentes públicos que participaram das diligências.

A propósito
, sobre a matéria, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO OSTENTAÇÃO. MATERIALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico (HC 131.455-MT,
ReI
. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012). 2.
Esta Corte Superior possui assente jurisprudência no sentido de considerar prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais e provas orais produzidas durante a instrução criminal, especialmente se forem encontrados entorpecentes com outros corréus ou integrantes da organização criminosa, como no caso dos autos.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes a embasar a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. A mudança da conclusão alcançada pela Corte local exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo de fatos e provas dos autos. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 512.140/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019,
DJe
de 10/9/2019.).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DE LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO. VINCULAÇÃO COM
ENTORPECENTES APREENDIDOS COM CORRÉU. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no âmbito do HC n. 686.312/MS, Rel. p/o acórdão o Min. Rogerio
Schietti
Cruz, decidiu que, não obstante haja provas que evidenciem a ocorrência do tráfico de drogas, sem a apreensão dos entorpecentes o crime não se configura, por ausência de materialidade. 2.
Ocorre que o acórdão impugnado vincula a apreensão de 8kg de maconha entregues por corréu da ação penal a que se refere este
mandamus
a integrante de outra célula criminosa da mesma organização, de modo que, neste caso, concretamente justificada a materialidade do crime de tráfico de drogas, sendo incabível a absolvição, à luz dos demais elementos constantes do acórdão impugnado, tais como as interceptações telefônicas e depoimentos de policiais
.
3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 860.031/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 11/12/2023)
Destacamos

Não se pode esquecer, mais uma vez, que, para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até por que, a
venda, exposição à venda, oferta e/ou fornecimento da substância
, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”.

Ademais,
na
fase administrativa Tânia admitiu ser de sua propriedade o entorpecente encontrado pelos agentes públicos, conforme extrai-se de seu interrogatório:

[...]

QUE a interrogada nega que a droga ora
apreendida era para comercialização, dizendo que é usuária de drogas a muito tempo, dizendo que necessita fazer uso do pó todos os dias; QUE trabalha como catadora de lixo, faz programas, tudo para manter o vício; QUE é mãe de dez filhos, dizendo que ela não é simpatizante ou participa de algum tipo de facção criminosa; QUE possui uma filha, já maior de idade, por nome de BEATRIZ vulgo faixa rosa, dizendo que ela é do comando vermelho, e a arma apreendida na casa da interrogada, encontrou no lixo, e apenas ficou com ela, pois essa filha
esta
a
ameaçando de morte, dizendo que por ter amizade com algumas pessoas do PCC, ela achava que a interrogada também seria faccionada, fato negado pela interrogada; QUE a interrogada, diz que tem várias mensagem em seu
mensager
, onde BEATRIZ faz várias ameaças; QUE a interrogada afirma ser viciada e necessitar de usar drogas todo dia, e por isso havia levantado um dinheiro e foi até um local chamado "CORETO" onde comprou com o vulgo "FUSQUINHA" um homem baixo, manco do pé, o total de R$ 400,00 em "petecas"; QUE no local encontrou com seu amigo, de "cachaça" ODEITON, onde pediu para ele dar uma carona
ate
a casa da interrogada;
QUE haviam acabado de chegar na casa da interrogada, e enquanto ainda estava encima da moto, com isqueiro na mão, estava com um cigarro de maconha, fumando, neste momento foi abordada por policiais militares
; QUE chegou de soltar fumaça do cigarro de maconha
proximo
aos policiais; QUE seu irmão REGINALDO SILVA DOS ANJOS estava na frente de sua residência, dizendo que eles moram juntos, e que REGINALDO estava fumando um cachimbo, e com ele haviam mais seis
troxinhas
de cocaína; QUE afirma que seu irmão também é usuário;
QUE por medo, acreditando que os policias não iria ver, a interrogada, antes de ser revistada, tentou desfazer das petecas que estavam em dentro da sua roupa (em seu sutiã); QUE acabou sendo pega descartando a droga fora
; QUE autorizou os policiais a entrarem em sua
residência
, onde no seu quarto encontraram a arma artesanal; QUE o dinheiro apreendido e a moto é do ADAILTON, os celulares aprendidos um é da interrogada, e outro é do irmão dela; QUE as bicicletas são velhas, e são de propriedade da interrogada e do seu irmão [...]

(Trechos extraídos do interrogatório de Tânia da Silva em fase administrativa, visto no ID 231594315)
Destacamos

Em que pese
Tânia
, em juízo, tenha alterado sua versão, sustentando que
havia apenas uma pedra de pasta-
base em seu sutiã, a qual teria retirado e jogado no quintal de uma casa, e ainda alegando que o entorpecente apreendido pelos policiais não era o mesmo que estava com ela, tal afirmação encontra-se isolada n
estes
autos. Ao
revés
do que foi por ela declarado, Reginaldo, em seu depoimento durante a fase do contraditório e ampla defesa, confirmou ser usuário de drogas e afirmou ter comprado as “petecas” para uso próprio. Além disso, ele testemunhou que presenciou o momento em que Tânia retirou a droga d
entre o
s seios e a lançou por cima do muro, em direção ao matagal.

A declaração de Reginaldo foi corroborada pelos policiais militares Silvano Aparecido de Oliveira Cruz e Walmir César Dias de Moura, que realizaram o
patrulhamento. Ambos relataram que, após solicitarem a presença de uma policial feminina para revistar Tânia, esta retirou as drogas de seu sutiã e as jogou em direção ao matagal. A
ssim, a
o procederem com a busca
no matagal
, localizaram 62 “petecas” de pasta
-
base de cocaína no local indicado, confirmando, assim, a materialidade delitiva e justificando a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Aliás, acerca do assunto, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente,
especialmente
quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
Tânia
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Por outro lado, é evidente que a acusação cumpriu o ônus de provar a traficância exercida
por Tânia
. Em contrapartida, ela, ao alegar que estaria apenas comprando entorpecentes para uso próprio, não conseguiu demonstrar esse fato, conforme lhe impõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais d
e Tânia
para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
Tânia e Reginaldo
.

Como é cediço o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos
autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a su
stentam, apresentando os pontos
que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em
juízo pelas partes, mormente
nos casos como o que ora se debate, no qual o

posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido p
or Tânia
.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente,
a prática do crime de tráfico de drogas por parte d
e Tânia
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na absolvição des
sa
com fundamento no art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor de
la
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Em outra vertente,
tanto Tânia quanto Reginaldo
postulam a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que
o entorpecente apreendido
se destinava ao consumo pessoal
de ambos
.
No entanto, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque,
ressai destes autos que há elementos
probantes que
demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da droga apreendida, conforme se infere da prova oral produzida em ambas as fases processuais, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que foi reproduzida na sentença
condenatória da seguinte forma:

[...]
6.
O
Delegado de Polícia Dr.
Higo
Rafael Ferreira de Oliveira afirmou
em

juízo
que os três acusados são conhecidos da polícia pela prática do tráfico de drogas
e que ODEILTON se vale de mulheres para transportar/vender pequenas quantidades de droga, com intuito de dificultar a apreensão.

[...]

13. Os relatos policiais foram uníssonos e coerentes ao demonstrarem as diligências policiais que culminaram na prisão em flagrante do acusado e apreensão dos entorpecentes, assim como seu modus operandi.

14. Na posse da acusada TANIA foram apreendidas 62 (sessenta e duas) “petecas” de pasta base de cocaína e na posse do acusado REGINALDO foram apreendidas 06 (seis) “petecas” de pasta base de cocaína, as quais totalizaram 17,66g (dezessete gramas e sessenta e seis centigramas).

15.
A droga estava com os acusados no meio da tarde, em via pública urbana, em região conhecida por ser ponto de venda de drogas, fracionada e embalada, pronta para venda, na calçada do imóvel onde moravam.

16. Assim, não há que se falar em desclassificação da conduta de TANIA e de REGINALDO para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois a quantidade, natureza e forma de embalagem dos entorpecentes indica que os acusados traziam consigo a droga para venda a terceiros, e não para consumo próprio.

Infere-se dos depoimentos judiciais dos policiais militares Silvano Aparecido de Oliveira Cruz e Walmir César Dias de Moura, conforme mencionado anteriormente, que, devido a atitudes suspeitas, abordaram
Tânia e Reginaldo
. Durante a busca pessoal em Reginaldo, encontraram seis “petecas” de pasta base de cocaína
e, a
o solicitarem a presença de uma policial feminina para revistar Tânia, esta retirou o entorpecente de
ntre
seus seios e o jogou no matagal. Os policiais, então, localizaram uma sacola contendo 62 “petecas” de pasta base de cocaína, além de várias notas de pequeno valor.

Como se sabe, o simples fato de o
s
apelante
s
negar
em
que a droga tinha destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos dos
policiais militares
como testemunhas, porque nas condições de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e suas declarações presume-se verdadeiras até prova em contrário. Outrossim, está claro que
Tânia e Reginaldo
tenta
m
se esquivar da responsabilização
criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que os agentes públicos tenham prestado tais declarações a fim de incriminá-lo
s
injustamente.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Além disso, no que se refere ao argumento d
e Tânia e Reginaldo
de que seriam meros usuários de entorpecentes, é importante salientar que, apesar dessa versão, as provas produzidas são suficientes para afirmar que a droga apreendida era destinada à comercialização, especialmente considerando a quantidade significativa de entorpecentes (68
“
petecas
”
de pasta
-
base de cocaína).

De outro prisma, ainda que tivesse ficado comprovado que os apelantes são usuários de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelos apelantes, ao contrário deles, que, como dito acima, alegaram ser apenas usuários de drogas, todavia não conseguiram demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando evidenciado comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para
terceiro, é imperativa a manutenção da
s
condenaç
ões
de Tânia e Reginaldo pelo crime
tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

No que se refere ao pedido de modificação da pena-base formulado por Tânia, buscando sua readequação ao mínimo legal, estes são os fundamentos apresentados pelo prolator da sentença condenatória, no ponto que interessa:

[...]

DA RÉ TÂNIA DA SILVA

24.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e
art
42 da Lei 11.343/2006:

a)
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são ínsitos à espécie.

b)
Antecedentes
:
A acusada TANIA DA SILVA respondeu aos executivos de pena SEEU 0006851- 30.2018.8.11.0006, onde consta 01 condenação criminal transitada em julgado: a) Ação Penal 0007987- 67.2015.8.11.0006, art. 129, §9º, do Código Penal, data do fato 28/08/2015, data do trânsito em julgado 24/10/2016, data da extinção da punibilidade 13/08/2022; e SEEU 0008092-10.2016.8.11.0006, onde consta 01 condenação criminal transitada em julgado: Ação Penal 0001837-30.2016.4.01.3601, art. 33 da Lei 11.343/06, data do fato 08/08/2015, data do trânsito em julgado 01/06/2016, data da extinção da punibilidade 13/04/2023.
Considerando que ambas caracterizam reincidência, utilizarei a primeira como circunstância negativa na primeira fase da dosimetria da pena e a segunda como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Valoro de forma negativa esta circunstância
.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de
sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). No caso dos autos, não há o que valorar.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)
Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i)
Natureza e quantidade da substância
: Foram apreendidas 62 (sessenta e duas) “petecas” de pasta base de cocaína com TANIA e na posse do acusado REGINALDO foram apreendidas 06 (seis) “petecas” de pasta base de cocaína, as quais totalizaram 17,66g (dezessete gramas e sessenta e seis centigramas). Trata-se de quantidade pequena de substância muito nociva à saúde humana.
Assim, esta circunstância deve ser considerada NEUTRA
.

25.
Primeira fase
: tendo em vista que
UMA
circunstância judicial preponderante foi considerada negativa, fixo a
pena
base
em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa
.

26.
Segunda fase
: não há atenuantes e reconheço a
reincidência
, aumento a pena em 1/6 (um sexto). Encontro a
pena intermediária de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa
.

27.
Terceira fase
: Não há causa de aumento ou de diminuição da pena. Mantenho a
pena final de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa
.

28. Assim, fixo a
pena final
em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para a ré TANIA DA SILVA.

29. Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

30.
Detração penal
: a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP não trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena. 31. Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada, por se tratar de ré reincidente, nos termos do art. 33, §§ 2º e

3º, do Código Penal,
estabeleço o regime inicial FECHADO
para o cumprimento da pena.

[...].

(ID
231594743
).
Desta
ques no original

C
omo é cediço a sanção penal imposta
,
deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte, infere-se
leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido,
que
considerando a existência de duas sentenças condenatórias transitadas em julgado
em desfavor de Tânia
(Ações Penais
0007987- 67.2015.8.11.0006 e 0001837-30.2016.4.01.3601)
,
o seu
prolator agiu com acerto majorar a pena-base utilizando-se de uma das condenações para exasperar os maus antecedentes
e
outra para reconhecer a apli
car a agravante da reincidência
.

Isso porque a existência de condenações penais anteriores irrecorríveis, m
esmo revelando-se inaplicável à
agravante da reincidência, não inibe o magistrado de
considerá-las no processo
na primeira fase da
dosimetria da pena, como elementos caracter
izadores de maus antecedentes do agente
.

Nesse
sentido, o
Supremo Tribunal Federal,
já decidiu que é permitido
que as condenações criminais transitadas em

julgado
antes da prática delitiva sejam levadas
em
consideração
para negativar a circunstância judicial dos antecedentes do agente
na primeira etapa dosimétrica, tal como pode ser visto no aresto abaixo ementado
:

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3.
Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena
. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.

(STF - RE: 593818 SC, Relator: R
oberto Barroso,
Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020).
Destacamos

Por conseguinte,
não há motivo para

a
retificação
da pena
basilar
, porque foi majorada e
m razão dos maus antecedentes de Tânia
e
da existência de processo executivo penal apto, com sentença condenatória transitada em julgado, a atrair a aplicação da
agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, fundamentos, esses, que se mostram idôneos e justificam o incremento realizado pel
o
prolator da sentença condenatória.

De igual maneira, com relação ao pleito de Tânia visando
o reconhecimento da minorante de
scrita no § 4°
do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a razão também não lhe assiste.

Com efeito, é

pacífico
que, para fazer jus à re
ferida causa redutora de pena, o condenado
deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Sobre a temática, Renato Marcão a comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau justificou a não aplicação da minorante
à
apelante, porque
“
ficou comprovado o envolvimento da acusada com práticas delitivas, o que impossibilita a aplicação do redutor
”.

Assim, agiu com acerto o magistrado ao deixar de reconhecer e aplicar o benefício do tráfico privilegiado à apelante, em razão de sua reincidência
e dos maus antecedentes
, conforme demonstrado pelos
Processos
Executivos de Pena n. 0006851-30.2018.8.11.0006 e 0008092-10.2016.8.11.0006.

Destarte,
não se pode admitir a aplicação em seu favor da aludida causa de diminuição de pena
, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4° do art. 3
3
da Lei
n. 11.343/06.

No que diz respeito à
exclusão ou redução da
pena de multa
postulada por Reginaldo
, como é cediço,
esta
decorre de previsão expressa no preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição econômico-financeira do condenado. Por consequência, em casos que tais, cabe ao magistrado, somente, obedecer aos limites mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade hipossuficiência do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 33, segundo o qual “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, também, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e obedecer ao
critério trifásico de aplicação de pena, bem como observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme entendeu esta Corte de Justiça no acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.
(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha
, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03.08.2021 e publicado no DJE de 05.08.2021)
Destacamos

Diante disso, impõe-se concluir que o pedido de redução da pena de multa estabelecida a
Reginaldo
não pode ser acolhido, uma vez a quantidade de dias-multa foi fixada proporcionalmente
à pena privativa de liberdade.
Outrossim, deve ser ressaltado que o valor unitário da multa foi estabelecido na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a ca
pacidade econômico-financeira daquele.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento
deduzido por Reginaldo
, para fins de eventual interposição de rec
ursos às instâncias superiores,
deixa-se

anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em con
son
ância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao s recurso s interposto s por Tânia
da Silva
e Reginaldo
Silva dos Anjos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024